Tribunal: TJPA
Processo: 0088524-66.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0088524-66.2015.8.14.0006

RECORRENTE: JEFFERSON BATISTA DE ALMEIDA, RAFAEL DE SOUSA MORAES, RUMMENINGER DIAS BEZERRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. A defesa pleiteia a absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa putativa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e dever de polícia, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia deve ser afastada por incidência de excludentes de ilicitude; (ii) saber se as qualificadoras devem ser decotadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, § 1º, do CPP.

4. A materialidade está evidenciada no laudo de exame necroscópico que atesta ferimentos por disparos de arma de fogo. Os indícios de autoria decorrem das declarações colhidas em sede policial e judicial.

5. A análise de excludentes de ilicitude somente autoriza absolvição sumária quando demonstradas de forma inequívoca, o que não ocorre na hipótese. Persistindo dúvida, a questão deve ser remetida ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio in dubio pro societate.

6. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri sempre que houver suporte probatório mínimo.

7. Jurisprudência relevante confirma esse entendimento: “No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54, Rel. Ronaldo Marques Valle, j. 12/11/2020).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RUMMENINGER DIAS BEZERRA, JEFFERSON BATISTA DE ALMEIDA E RAFAEL DE SOUSA MORAES, inconformados com a decisão que os pronunciou como incursos na sanção punitiva descrita no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, interpõem o presente recurso em sentido estrito.

Aduzem os recorrentes que devem ser absolvidos, sob o argumento de que suas condutas se encontram amparadas pelas excludentes da legítima defesa putativa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e dever de polícia, e, caso não seja esse o entendimento, requerem o decote da qualificadora.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-27257918.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço dos recursos.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Ressalto que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, que o juiz deve limitar-se à “indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante
disso e do acervo probatório existente nos autos, constata-se que a m
aterialidade delitiva se mostra presente no laudo de exame necroscópico, que atestou que a vítima FRANCISCO NASCIMENTO SEABARA recebeu seis tiros nas costas. Os indícios de autoria, por sua vez, se constatam nos depoimentos das testemunhas e dos acusados, em sede policial e em juízo. O acusado RAFAEL DE SOUSA MORAES exerceu seu direito ao silêncio; os acusados RUMMENINGER DIAS BEZERRA e JEFFERSON BATISTA DE ALMEIDA, afirmaram que agiram em legítima defesa, alegando que a vítima teria sacado uma arma e apontado para a viatura policial.

Sendo assim,
compete ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas acerca da existência
das qualificadoras previstas nos incisos
II e IV,
do § 2° do art. 121, do Código Penal.

C
onstata-se, portanto, que os recorrentes
RUMMENINGER DIAS BEZERRA e JEFFERSON BATISTA DE ALMEIDA
confessaram a autoria do delito, alegando ter agido em legítima defesa. Ocorre que o reconhecimento da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e
exercício regular do direito
somente se torna possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o juízo deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 11/12/2025